Tribunal: TJDFT
Processo: 0713754-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PADRÃO DE VIDA COMPATÍVEL COM RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa física contra decisão da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça nos autos dos Embargos de Terceiro. A agravante alegou hipossuficiência financeira, sustentada em despesas com filhas dependentes, deficiência física e alto risco de condenação em honorários de sucumbência. Pleiteou concessão integral ou parcial do benefício. A decisão monocrática indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo. Contra tal decisão, foi interposto Agravo Interno, que foi declarado prejudicado por perda de objeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus à gratuidade de justiça com base em sua alegada hipossuficiência financeira; (ii) determinar se é cabível a concessão parcial do benefício, especificamente quanto à isenção de honorários de sucumbência e parcelamento das custas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa física é relativa (juris tantum), podendo ser afastada se presentes nos autos elementos que revelem capacidade financeira da parte.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a utilização de critérios objetivos, como o teto de cinco salários-mínimos previsto pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução 271/2023), como parâmetro indicativo da hipossuficiência.
5. A análise das provas constantes nos autos demonstrou que a agravante aufere renda líquida mensal superior a R$ 14.000,00, proveniente de aposentadoria por invalidez e pensão por morte, não havendo comprovação de que tal montante seja integralmente comprometido com despesas essenciais.
6. As faturas de cartão de crédito apresentadas indicam elevado padrão de consumo, sem comprovação de que tais gastos sejam imprescindíveis à subsistência, o que enfraquece a tese de hipossuficiência.
7. O Tema 1.178/STJ exige análise casuística e veda a adoção exclusiva de critérios objetivos, mas não impede o indeferimento do benefício quando os elementos concretos apontam para a suficiência de recursos.
8. O valor elevado da causa e o risco de sucumbência não justificam, por si sós, a concessão da gratuidade, devendo a parte demonstrar efetiva incapacidade financeira.
9. Não comprovada a hipossuficiência, também não se justifica a concessão parcial do benefício, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência da pessoa física é relativa e pode ser afastada por prova nos autos que evidencie capacidade financeira.”; “2. O padrão de vida demonstrado pelas despesas habituais e uso de cartão de crédito deve ser compatível com a alegada necessidade de gratuidade de justiça.”; “3. A concessão parcial da gratuidade também exige comprovação de insuficiência específica quanto aos encargos processuais pretendidos.”; “4. A existência de alto valor da causa ou risco de sucumbência não autoriza, isoladamente, a concessão do benefício.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no REsp 2082397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.12.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2570750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.10.2024; TJDFT, Acórdão 1687906, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 12.04.2023; TJDFT, Acórdão 1926966, 07309573420248070000, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 19.09.2024; TJDFT, Acórdão 1684325, 07406146820228070000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, j. 29.03.2023.